Tribunal: TJMT
Processo: 1007124-29.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007124-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA DE NATUREZA FACULTATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que, ao fixar as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, determinou, entre outras obrigações, a submissão do agravante ao monitoramento eletrônico por tornozeleira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado quando ausente fundamentação concreta e individualizada que demonstre a necessidade da medida à luz das condições pessoais do apenado.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica prevista no art. 146-B da Lei de Execução Penal possui natureza facultativa, cabendo ao juízo da execução avaliar, de forma motivada, a sua adequação às circunstâncias concretas do caso e às condições pessoais do apenado, sendo vedada a sua imposição automática e genérica.

4. A inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição automática de monitoramento eletrônico, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS [Tema 423], que admite medidas alternativas apenas como instrumentos excepcionais de viabilização do regime fixado, e não como restrição automática e universal.

5. A decisão agravada limitou-se a elencar o monitoramento eletrônico entre as condições do regime semiaberto harmonizado, sem qualquer análise das condições pessoais do agravante, de seu histórico processual ou da suficiência das demais restrições impostas, o que revela ausência de fundamentação concreta e individualizada exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. A gravidade abstrata do delito e o
quantum
da pena imposta, por si sós, não constituem fundamento idôneo para a imposição do monitoramento eletrônico, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas e individualizadas que justifiquem a medida no caso específico.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo em execução provido para afastar a imposição do monitoramento eletrônico por tornozeleira, mantidas as demais condições estabelecidas na decisão agravada.

Tese de julgamento
: “1. A monitoração eletrônica prevista no art. 146-B da Lei de Execução Penal constitui medida facultativa, cuja imposição exige fundamentação concreta e individualizada quanto à sua necessidade, sendo vedada a sua aplicação genérica e automática como condição padrão do regime semiaberto harmonizado.

2. A inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição automática de tornozeleira eletrônica, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 7.210/1984, arts. 1º, 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016 (Tema 423); STJ, HC 351.273/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2017; TJMT, AgExPen 1027095-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TJMT, AgExPen 1047417-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, AgExPen 1035950-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 25.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007124-29.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO JUSTINO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
PAULO JUSTINO DE ALMEIDA
contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Executivo da Pena [SEEU n° 2000096-70.2025.8.11.0018], fixou as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, impondo, entre outras obrigações, a submissão do agravante ao monitoramento eletrônico por tornozeleira [mov. 10.1].

Em suas razões recursais, a defesa constituída em favor do agravante, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para imediata suspensão da exigibilidade do monitoramento eletrônico.

No mérito, sustentou, em síntese:
i
) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal;
ii
) o caráter facultativo do monitoramento eletrônico, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, e
iii
) a desnecessidade, inadequação e desproporcionalidade da tornozeleira diante das condições pessoais favoráveis do agravante.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a imposição do monitoramento eletrônico como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto (mov. 15.1).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça Criminal de Juara rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção do
decisum
e o desprovimento do recurso (mov. 23
.1
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos, bem como acolheu o requerimento do
parquet
e determinou a atualização/recolhimento da pena de multa no importe de 16 dias-multa (
mov. 30
.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 357999364 – 8ª Procuradoria de Justiça, Exmo Sr Dr Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o agravo em execução não possui efeito suspensivo automático, sendo sua atribuição admitida apenas em caráter excepcional, mediante demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Considerando que a matéria será resolvida de forma definitiva neste julgamento, fica
prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo
, o qual perde objeto diante da análise de mérito ora realizada.

No mesmo sentido, a arguição de nulidade da decisão agravada por alegada ausência de fundamentação adequada, com suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, confunde-se com o exame do próprio mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com este, conforme se expõe a seguir.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se é legítima a imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à sua necessidade.

A irresignação defensiva comporta provimento.

O art. 146-B da LEP dispõe que “
o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica
” nas hipóteses ali elencadas, entre as quais: “
VI -
aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto
, ou conceder progressão para tais regimes
;”.

A opção legislativa pelo verbo “
poderá
” não é desprovida de significado normativo: ela confere ao juízo da execução discricionariedade técnica para avaliar, em cada caso concreto, a necessidade e a adequação da medida, afastando qualquer leitura que transforme a monitoração eletrônica em condição obrigatória e automática do regime semiaberto.

Nessa toada, o art. 146-D, I, da mesma lei, autoriza a revogação do monitoramento “
quando se tornar desnecessária ou inadequada
”, evidenciando que a medida está sujeita a permanente reavaliação à luz das circunstâncias concretas da execução.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 641.320/RS sob o regime da repercussão geral [Tema 423], assentou que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, admitindo-se, como alternativa, a adoção de medidas substitutivas, como instrumentos excepcionais de viabilização do regime fixado.

Desse precedente não resulta, contudo, a obrigatoriedade da tornozeleira eletrônica em toda e qualquer hipótese de regime semiaberto harmonizado.

O monitoramento eletrônico surge, nesse contexto, como uma das possíveis medidas aptas a viabilizar o cumprimento do regime fixado, e não como consequência automática e universal da ausência de colônia agrícola.

Admitir o contrário significaria converter circunstância estrutural comum a praticamente todo o Estado de Mato Grosso em fundamento suficiente e permanente para a imposição da tornozeleira a todos os apenados em regime semiaberto, o que contraria, frontalmente, o caráter facultativo e casuístico da medida.

Esta e. Primeira Câmara Criminal tem reafirmado esse posicionamento de forma consistente,
verbi gratia
:

“
A monitoração eletrônica é medida facultativa
, cuja imposição exige razões concretas que demonstrem a indispensabilidade dela na situação do reeducando.

4.
A ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza, por si só, a imposição de condições mais gravosas ao apenado, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 641.320/RS (repercussão geral) e na Súmula Vinculante nº 56
.

5.
No caso, o apenado possui residência fixa, proposta de trabalho e não apresenta risco concreto à sociedade, mostrando-se suficientes as condições estabelecidas pelo Juízo a quo
.

6. A imposição genérica da monitoração eletrônica, sem razões específicas,
viola os princípios da proporcionalidade e individualização da pena
.
[...]” (TJMT, N.U 1027095-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, publicado no DJE 21/10/2025).

“
A monitoração eletrônica é medida facultativa, prevista no art. 146-B da LEP, devendo ser imposta apenas quando justificada pela situação concreta do apenado
.

4. A inexistência de estrutura local para a fiscalização eletrônica e a comprovação de bom comportamento do apenado, que cumpre pena em regime semiaberto há mais de quatro anos sem registros de descumprimentos, demonstram a desnecessidade da medida.

5.
A imposição do monitoramento eletrônico sem respaldo fático concreto viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de representar ônus indevido ao apenado em fase de reintegração social
.
[...]” (TJMT, N.U 1047417-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026).

“
A imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto exige fundamentação concreta, não bastando sua determinação com base exclusivamente na ausência de estabelecimento prisional adequado
.

2. Cabe ao Juízo da Execução avaliar, caso a caso, a pertinência da medida
à luz das condições pessoais do apenado, da razoabilidade e da proporcionalidade
.
[...]” (TJMT, N.U 1035950-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 10/12/2025).

Cotejando tais balizas com os elementos dos presentes autos, verifica-se que a decisão agravada não satisfaz os requisitos exigidos para a legítima imposição da medida.

O juízo de origem, ao estabelecer as condições do regime semiaberto harmonizado [mov. 10.1], limitou-se a elencar o monitoramento eletrônico como uma das obrigações a serem cumpridas pelo agravante, sem qualquer análise das suas condições pessoais, do seu histórico processual ou da suficiência das demais restrições impostas.

A menção à inexistência de colônia agrícola na Comarca de Juara/MT, conquanto real e relevante para justificar o regime harmonizado em si, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a imposição da tornozeleira, pois essa mesma circunstância estrutural é comum a praticamente todo o Estado de Mato Grosso, o que tornaria o monitoramento eletrônico condição automática e universal do regime semiaberto, em clara afronta ao caráter facultativo e casuístico que o legislador lhe conferiu.

As demais condições fixadas pelo juízo de origem [
a)
proibição de ausentar-se do domicílio por mais de quinze dias ou de mudar de endereço sem autorização judicial;
b)
comparecimento pessoal mensal ao Juízo para informar e justificar atividades;
c)
comprovação de trabalho no prazo de trinta dias e
d)
recolhimento domiciliar noturno das 20h às 5h, bem como nos finais de semana e dias de folga
] compõem, em conjunto, mecanismo robusto e suficiente de controle da execução penal, permitindo ao juízo acompanhar a regularidade do cumprimento da pena e reagir prontamente a qualquer descumprimento, sem necessidade da vigilância eletrônica ininterrupta.

O regime semiaberto harmonizado não se caracteriza exclusivamente pela presença da tornozeleira: ele se define, isto sim, pela conjugação de condições que criem nível de controle compatível com o regime intermediário, o que, no caso concreto, está plenamente assegurado pelas restrições remanescentes.

A análise das condições individuais do agravante reforça, com especial vigor, a conclusão pela desnecessidade da medida, uma vez que: i) o agravante é réu primário, e
ii
) respondeu a toda a persecução penal em liberdade, cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares que lhe foram impostas ao longo da ação penal, sem qualquer registro de descumprimento, ausência a atos processuais, evasão ou reiteração delitiva.

Tampouco prospera o argumento de que a gravidade do delito e o reduzido tempo de cumprimento da reprimenda seriam elementos suficientes para impor a tornozeleira.

A gravidade abstrata do crime e o
quantum
da pena são critérios adequados à fixação do regime inicial de cumprimento, mas não suprem, por si sós, a exigência de fundamentação concreta e individualizada exigida para a imposição do monitoramento eletrônico.

Outrossim, cumpre registrar que o monitoramento eletrônico não é medida neutra ou meramente administrativa.

O uso permanente da tornozeleira impõe restrição contínua à liberdade individual, interfere na rotina laboral, no convívio familiar e na vida social do apenado,
e carrega consigo o estigma que a visibilidade do equipamento projeta no ambiente profissional e comunitário do reeducando
.

Admiti-los sem fundamento individualizante significaria converter a medida em instrumento de punição adicional, desproporcional e dissociado dos fins ressocializadores que, nos termos do art. 1º da Lei de Execução Penal, devem presidir a execução da pena.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO

para afastar a imposição do monitoramento eletrônico por tornozeleira ao agravante, mantendo-se as demais condições fixadas na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026